Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-54.2020.8.11.0110
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000117-54.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUZANY PENHIP RA TSIPTE - CPF: 963.609.411-04 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSA E INDÍGENA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECLARADO NULO PELO JUÍZO SINGULAR, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
– PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável, todavia, o princípio do non reformatio in pejus impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual mantém-se a sentença.”
(N.U 1000274-61.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000117-54.2020.8.11.0110

APELANTE:

SUZANY PENHIP RA TSIPTE

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SUZANY PENHIP RA TSIPTE
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT,
Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral
nº.
1000117-54.2020.8.11.0110
, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar nulo o contrato de empréstimo consignado nº
0123364737631
,
objeto da lide, condenar o requerido à repetição do indébito em dobro, da quantia de

R$ 19,36 (dezenove reais e trinta e seis centavos), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ), condenar o requerido, ora apelado, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir da sentença (Súmula 362, STJ), e juros de 1% ao mês, a partir
do início do contrato (Súmula 54, STJ), bem como para
condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Inconformada, a autora da demanda interpõe o presente apelo, insurgindo-se tão somente quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, argumentando que o valor da condenação se mostra ínfimo, mormente considerando os transtornos e consequências gerados em razão dos atos da recorrida e da condição econômica de ambas as partes, o que, no seu entender, justifica a majoração do
quantum
em patamar não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).

Pede, então, pelo provimento do recurso, na forma da fundamentação supra, com a elevação do ônus da sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre a condenação.

Contrarrazões ofertadas no Id. 87574975, pelo desprovimento do recurso.

A autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 87825499.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
SUZANY PENHIP RA TSIPTE
ajuizou a presente
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral
contra o
BANCO BRADESCO S/A
, relatando ser aposentada, e ao consultar a situação de seu benefício, por perceber que estava ocorrendo descontos de seu benefício, verificou a existência de empréstimo consignado, que alega nunca ter contratado, e mesmo assim foi descontada uma parcela de R$ 19,36 (dezenove reais e trinta e seis centavos), oriundo do contrato nº.
0123364737631
.

Após o regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar nulo o contrato de empréstimo consignado nº.
0123364737631,
além de condenar o banco requerido à repetição do indébito em dobro, da quantia de

R$ 19,36 (dezenove reais e trinta e seis centavos), com os acréscimos legais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais) e verba de sucumbência.

Irresignada, a apelante se insurge
unicamente
quanto ao valor fixado pelos danos morais, pelo que pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença.

Pois bem. Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, pertinente registrar que o objeto dos autos versa sobre típica relação de consumo, e, portanto, há incidência da Lei Consumerista no caso em apreço, de modo que a responsabilidade civil da instituição financeira objetiva, que independe de culpa pelo ilícito,
ex vi
do art. 14 do CDC.

Logo, esta obrigação reparatória somente será elidida diante da comprovação de que (i) mesmo tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e (ii) da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º do art. 14).

Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco apelado falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a contratação do empréstimo consignado pela recorrente, fato aliás muito bem destacado pelo Magistrado sentenciante, onde consigna que
“a
parte requerida

não juntou aos autos o instrumento do contrato nem documentação comprobatória do repasse dos valores
pertinentes ao empréstimo objeto da lide”
.

Aliás, ao defender-se das alegações da autora, a instituição bancária deixou de apresentar cópia do contrato entabulado entre as partes, de modo a comprovar que a avença preencheu com os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III c/c artigo 166, IV, todos do Código Civil, já que tratando-se de pessoa indígena e analfabeta, mostra-se imprescindível que a sua perfectibilização se dê por meio de instrumento público ou, ao menos, que seja assinado a rogo na presença de duas testemunhas (art. 595 do CC).

Em outros termos, o banco apelado não desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC), já que não trouxe aos autos o contrato questionado, a fim de comprovar a relação jurídica, a formalização do empréstimo e, de conseguinte, a licitude dos descontos nos proventos da parte recorrente, não merecendo qualquer reparo a sentença, visto que em consonância com entendimento desta egrégia Câmara julgadora.

Adentrando-se à questão meritória deste recurso, que, repise-se,
veicula exclusiva insatisfação quanto ao valor dos danos morais
, observa-se que o togado sentenciante, muito embora tenha reconhecido a nulidade do contrato, no tocante à reparação imaterial entendeu que
“
pelas provas existentes no processo, constata-se que parte autora/consumidor possui

01 (um) desconto realizado em seu benefício previdenciário
.
Diante de tal constatação, levando em conta a reconhecida hipossuficiência técnica e informacional da parte autora, considerando a extensão do dano e a condição das partes,
fixo
o valor do dano moral em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
”.

Como cediço, o dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Há de se considerar que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Diante disso, embora a instituição bancária não tenha se desincumbido do ônus de comprovar a regularidade da cobrança, e em que pese o entendimento firmado pelo Magistrado singular em sentido contrário, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da parte autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica a ponto de ensejar a majoração do dano moral.

Ademais, a mera cobrança indevida de valores, diversamente da contratualização por meio de fraude de terceiros – o que não é a hipótese dos autos, não tem o condão de subsidiar a respectiva condenação, por não retratar de dano “
in re ipsa
”, o que igualmente afasta a incidência da repetição do débito na forma dobrada.

Todavia, o princípio do
non reformatio in pejus
impede a modificação da matéria devolvida ao Tribunal, pelo efeito devolutivo, a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Em caso absolutamente semelhante, esta egrégia Câmara recentemente decidiu nesse mesmo sentido, em julgado assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E SEMI-ANALFABETA – DANO MORAL NAO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando celebrado por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público. A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável, todavia, o princípio do non reformatio in pejus impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual mantém-se a sentença.”
(N.U 1000274-61.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021